Tribunal: STF
Processo: HC 178193
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    CRIME – COAUTORIA – ALCANCE. A adesão subjetiva à pratica de roubo, cometido mediante restrição da liberdade da vítima, viabiliza o enquadramento dos fatos no crime de roubo seguido de morte, ainda que não tenha sido a paciente autora dos disparos fatais, uma vez que a morte, no contexto veiculado, constitui resultado previsível.



    CONCURSO DE AGENTES – CRIME – RESULTADO – PREVISIBILIDADE. A observância do artigo 29, § 2º, do Código Penal pressupõe a falta de convergência de vontades, considerada a ausência de previsibilidade.